Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702354-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMIRA MARIA DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ONOFRE TADEU, ALINE DA SILVA CHAVES, THAIS DA SILVA CHAVES, JULIO RICARDO DA SILVA CHAVES, DENISE DA SILVA PORTO, REGINA MARIA DA SILVA, ALDA DAS GRACAS TADEU D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil vigente, intime-se a recorrente para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora